Tribunal: TJMT
Processo: 1077027-85.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077027-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVANA ALVES DA SILVA - CPF: 056.441.441-78 (RECORRENTE), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto furto de bolsa deixada desacompanhada sobre motocicleta no estacionamento do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negligência da consumidora ao esquecer uma bolsa com objetos de valor sobre sua motocicleta no estacionamento de um supermercado configura culpa exclusiva, a ponto de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor; e (
ii
) analisar se a Súmula 130 do STJ se aplica a bens pessoais deixados sob descuido do cliente, e não apenas a furto de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, é afastada pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC). A conduta da consumidora, ao deixar seus pertences desacompanhados em local de grande circulação, rompe o nexo de causalidade entre a atividade do estabelecimento e o prejuízo alegado.

4. A Súmula 130 do STJ não se aplica de forma irrestrita a pertences pessoais deixados por descuido, pois o dever de segurança do fornecedor não o transforma em guardião universal dos bens dos clientes. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar prova mínima de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo o boletim de ocorrência documento unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor por danos ocorridos em seu estacionamento (Súmula 130/STJ) é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, que age com manifesta falta do dever de guarda sobre seus pertences pessoais. 2. A inversão do ônus da prova, em matéria consumerista, não exime o autor de produzir prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
arts
. 14, § 3º, II, e 22; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 130/STJ; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado nº 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado nº 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077027-85.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: NILVANA ALVES DA SILVA

Recorrido
: ATACADAO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NILVANA ALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face do ATACADAO S.A. Noticiou que: a) em 04/10/
2025, após realizar compras no estabelecimento da ré e chegar em sua residência, percebeu que havia esquecido sua bolsa no estacionamento do supermercado, a qual continha documentos, celulares e a quantia de R$ 1.800,00 em espécie; b) ao retornar imediatamente ao local, foi tratada com descaso pelos funcionários, que se recusaram a prestar auxílio ou a permitir o acesso às imagens do circuito interno de segurança (CFTV), o que a obrigou a registrar um Boletim de Ocorrência. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu
que: a) a narrativa da própria autora demonstra que ela deixou sua bolsa, com alto valor em espécie, exposta sobre a motocicleta, em local de livre circulação, o que configura falta de diligência; b) o dever de guarda do estabelecimento não é absoluto e deve ser harmonizado com o dever de cautela do consumidor; c) o conjunto probatório é frágil, pois a autora não apresentou prova mínima da origem do numerário (extrato bancário, comprovante de saque); d) a inversão do ônus da prova não desonera a autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito; e) há uma incongruência entre a data do cupom fiscal (03/10/2025) e a data narrada do fato (04/10/2025), o que enfraquece a verossimilhança da alegação
.
Julgou improcedente a reclamação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou
que: a) a sentença errou ao não aplicar a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundamentada na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 130 do STJ, que se estende aos bens deixados no interior ou sobre o veículo; b) houve cerceamento de defesa, pois a recusa do recorrido em exibir as imagens de CFTV deveria levar à inversão do ônus da prova e à presunção de veracidade de suas alegações; e c) a divergência de datas entre o cupom fiscal e a narrativa constitui mero erro material escusável, não podendo fundamentar a improcedência, caracterizando formalismo exacerbado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia central reside em apurar se houve falha na prestação de serviço pelo estabelecimento comercial em razão do suposto furto de uma bolsa deixada pela consumidora no estacionamento.

A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de prova mínima dos fatos alegados e na culpa exclusiva da vítima, que confessou ter esquecido seus pertences sobre a motocicleta. O recurso, por sua vez, sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e a tese de erro material quanto à divergência de datas.

A relação jurídica é, inegavelmente, de consumo. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada quando provada a culpa exclusiva do consumidor, conforme dispõe o § 3º, inciso II, do mesmo artigo.

No caso em apreço, a narrativa da própria recorrente na petição inicial e na impugnação à contestação é clara ao admitir que esqueceu sua bolsa sobre o assento da motocicleta. A conduta de deixar um bem de valor, contendo documentos, celulares e alta quantia em espécie, desacompanhado e exposto em um local de grande circulação, caracteriza manifesta falta do dever de guarda e vigilância que incumbe a cada indivíduo sobre seus pertences pessoais.

Dessa forma, o evento danoso decorreu diretamente da negligência da consumidora, o que atrai a excludente de responsabilidade por sua culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade entre a atividade do estabelecimento e o prejuízo alegado.

A Súmula 130 do STJ, que estabelece a responsabilidade da empresa por furto de
veículo
em seu estacionamento, não se aplica de forma irrestrita a pertences pessoais deixados ao descuido do próprio cliente. O dever de segurança do fornecedor não se converte em um dever de guarda universal sobre cada item que o consumidor transporta.

Ademais, vale frisar que as alegações autorais não se revestem do mínimo de verossimilhança, pois
,
na impugnação à contestação (ID/PJe2 355652872)
,
a
própria
consumidora alega que colocou a bolsa sobre o assento de sua motocicleta e que, ao sair do local (estacionamento), “
a bolsa permaneceu sobre o veículo
” (fls. 1/2).

Com base nessa narrativa, o
mais lógico seria
a autora ter detectado a bolsa em cima do banco,
uma vez que foi utilizado os dois assentos da motocicleta (condutor e passageiro
) por ela e seu esposo que a acompanhava.

A
inda
, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório. A recorrente alega a perda de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie, mas não junta aos autos qualquer prova mínima da origem ou da posse desse numerário. A alegação, desprovida de qualquer suporte probatório, torna o pedido de dano material insustentável.

Além disso, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, sendo certo que a recusa em exibir as imagens de CFTV não tem o poder de, isoladamente, criar o direito pleiteado
.

Por fim, o
Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 355652852) é documento unilateral e não possui força probante para os fatos nele narrados.

Portanto, não há evidências de falha na prestação do serviço por parte do recorrido, mas sim de culpa exclusiva da consumidora, o que afasta o dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrido, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito dos danos materiais e morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 355652878),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026